Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” (Súmula 33 do STJ).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Vara Cível do Paranoá.